Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014965-46.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade, Vícios Formais da Sentença, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (AUTOR), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (REU), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (AUTOR), ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE (AUTOR), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE (AUTOR), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO OBSTATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Espólio de José Maia de Andrade para desconstituir acórdão transitado em julgado nos autos da Ação de Interdito Proibitório (PJe nº 0005995-10.2008.8.11.0041), que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo requerido, Juarês Silveira Samaniego, julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu o direito possessório do requerido sobre o imóvel de matrícula nº 49.088.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou a coisa julgada ao reformar sentença transitada em julgado por meio de embargos de declaração supostamente intempestivos; e (ii) estabelecer se houve erro de fato na decisão que considerou tempestivos os embargos opostos pelo requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória constitui meio excepcional para desconstituição de decisões transitadas em julgado, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

4. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração não foi suscitada pelo requerente na primeira oportunidade processual cabível, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 278 do CPC.

5. A nulidade arguida tardiamente configura "nulidade de algibeira", instituto vedado pelo ordenamento jurídico, pois afronta o princípio da boa-fé processual.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que matérias de ordem pública, como a preclusão, devem ser alegadas tempestivamente, sob pena de não conhecimento.

7. O Código de Processo Civil atribui aos embargos de declaração efeito obstativo, interrompendo o prazo para a interposição de outros recursos. Essa sistemática, conforme entendimento do STJ, aplica-se a todos os litigantes, garantindo que a coisa julgada somente se forme após o julgamento dos embargos e o esgotamento das vias recursais.

8. A decisão rescindenda não se fundamentou exclusivamente na admissibilidade dos embargos de declaração, mas também na análise do mérito da posse, inexistindo erro de fato nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questão processual não impugnada no momento oportuno, ainda que envolva matéria de ordem pública.

2. A alegação tardia de nulidade processual configura nulidade de algibeira e não pode ser acolhida.

3. O erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado deve ser incontroverso e determinante para a decisão rescindenda, o que não se verifica quando a questão foi analisada em conjunto com outros elementos probatórios.

4. Os embargos de declaração possuem efeito obstativo, impedindo a formação da coisa julgada até o seu julgamento e o esgotamento das vias recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 278, 966, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 2019623/SP, Quarta Turma, j. 19/09/2022; STJ, AR 5748/ES, Primeira Seção, j. 25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE
, representado por Carlos Eduardo Rachid Maia de Andrade, em face de
JUARÊS SILVEIRA SAMANIEGO
, visando à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041
, que julgou procedente a demanda em favor do requerido. O fundamento do pedido rescisório recai sobre a alegada ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O espólio requerente sustenta que o acórdão rescindendo violou a coisa julgada anteriormente formada na ação de interdito proibitório (PJe n. 0005995-10.2008.8.11.0041), na qual foi reconhecida sua posse pública e notória sobre o imóvel rural de Matrícula nº 49.088, desde o ano de 2001, em sentença proferida em 24 de maio de 2016.

Alega, ainda, que, em que pese a mencionada decisão tenha sido posteriormente modificada em seu desfavor, com a prolação de nova sentença de improcedência, aquela está baseada em erro de fato, pois os embargos de declaração opostos pelo requerido (Juarês), acolhidos com efeitos infringentes para modificação do
decisum
, foram apresentados intempestivamente. Assim, sustenta que o novo pronunciamento judicial seria nulo, haja vista que já havia se formado coisa julgada favorável ao seu pleito (Id. 217268684).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 232912169), arguindo preliminarmente
(i)
impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça,
(ii)
impugnação ao valor da causa, e
(iii)
não conhecimento da ação rescisória. No mérito, sustenta a inexistência de erro de fato e a ausência de ofensa à coisa julgada.

Instado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público que demande a intervenção ministerial.

Por fim, registre-se que a presente ação tramita apensada à Ação Rescisória nº 1014967-16.2024.8.11.0000, cujo objeto é a anulação do julgamento de improcedência na Ação de Interdito Proibitório nº 0005995-10.2008.8.11.0041.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise das preliminares referentes à impugnação à justiça gratuita e à impugnação ao valor da causa, suscitadas pela parte requerida.

No que se refere à prejudicial de não conhecimento da ação rescisória por suposta carência dos pressupostos essenciais, entendo que a matéria suscitada se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será analisada oportunamente.

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

No que se refere à impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o requerido sustenta a ausência de comprovação satisfatória do estado de hipossuficiência do espólio, argumentando que a autodeclaração não seria suficiente para demonstrar a necessidade da benesse judicial.

Não obstante, os documentos juntados pelo autor à petição inicial evidenciam a condição de hipossuficiência do Espólio. Conforme se verifica no processo de inventário, o único bem deixado pelo
de cujus
consiste na expectativa de direito possessório sobre a área objeto da demanda matriz, o imóvel de Matrícula nº 49.088.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura o direito à assistência judiciária gratuita, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à justiça aos necessitados.

Assim, para que o Espólio faça jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário demonstrar que seu patrimônio é, por si só, insuficiente para suportar as despesas processuais. No caso, essa condição restou devidamente comprovada, uma vez que não há informações sobre bens com liquidez imediata que componham o acervo hereditário, tampouco indícios de eventuais rendas provenientes do imóvel rural em controvérsia.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impugnação à concessão da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas inequívocas da capacidade financeira da parte beneficiária, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a inexistência da alegada hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

O requerido não apresentou qualquer evidência apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada na inicial, limitando-se a alegações genéricas e sucintas, insuficientes para justificar a revogação do benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
arguida.

II – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

No que tange ao valor da causa, o requerido sustenta que, embora o requerente tenha atualizado o valor da causa originária para atribuí-lo ao presente feito, na hipótese de procedência dos pedidos iniciais, o proveito econômico obtido pelo autor seria substancialmente superior ao montante declarado na petição inicial.

Nesse sentido, tratando-se de ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que:

“O valor da causa a ser atribuído
na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda
, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá.”
(STJ – REsp 1712475/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).

Todavia, verifico que o requerido se limitou a impugnar o valor da causa, sem, contudo, indicar o montante que entende correto.

No caso concreto, a parte autora atribuiu o valor de R$ 394.185,56 à causa, tomando como base a atualização monetária do cumprimento de sentença apresentada pela requerida na origem. Entretanto, diante da impugnação suscitada pelo requerido, a parte autora pugnou pela correção do valor e indicou que o montante atualizado do imóvel de Matrícula nº 49.088, objeto da demanda, corresponde a
R$ 451.803,13
.

Dessa forma, a rigor do art. 291 do CPC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação, de modo que
ACOLHO a preliminar arguida
, e
determino a retificação do valor atribuído à causa
, para que passe a constar a quantia de
R$ 451.803,13
(quatrocentos e cinquenta e um mil oitocentos e três reais e treze centavos), conforme cálculos de Id. 238052174.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Espólio de José Maia de Andrade, objetivando a desconstituição de acórdão transitado em julgado nos autos da Ação de Manutenção de Posse (PJe nº 0012512-31.2008.8.11.0041), que reconheceu o direito possessório do requerido Juarês Silveira Samaniego sobre o imóvel litigioso, Matrícula nº 49.088.

Para o melhor deslinde da controvérsia, faz-se necessária uma breve digressão sobre as demandas originárias (autos nº 0012512-31.2008.8.11.0041 e nº 0005995-10.2008.8.11.0041).

O Sr.
Juarês Silveira Samaniego
ajuizou, em 1º de abril de 2008, uma
ação de manutenção de posse
, visando garantir sua posse sobre o imóvel rural de Matrícula nº 49.088, adquirido em leilão realizado pelo Banco do Brasil S.A.. A demanda foi inicialmente distribuída à 20ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 838/2008 (atual
PJe nº 0012512-31.2008.8.11.0041
). Contudo, já tramitava perante a 6ª Vara Cível da mesma Comarca a
ação de interdito proibitório
, ajuizada anteriormente por
José Maia de Andrade
, com o objetivo de impedir a turbação ou o esbulho de sua posse sobre o mesmo imóvel rural (
PJe nº 0005995-10.2008.8.11.0041
).

Diante da conexão entre os feitos, determinou-se a reunião dos processos para julgamento conjunto.

O Sr. José Maia de Andrade faleceu em 09 de novembro de 2008, ocorrendo a sucessão processual.

Na Ação de Manutenção de Posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041, o Espólio arguiu preliminar de carência da ação, a qual foi afastada pelo juízo competente. A decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, apreciado por este Eg. Tribunal, que, em sessão de julgamento realizada em
17/02/2016
pela Segunda Câmara Cível,
acolheu a pretensão do Espólio e determinou a extinção da ação de manutenção de posse
, ajuizada por Juarês Silveira Samaniego, ante a ausência de condições da ação possessória.

Posteriormente, em
24 de maio de 2016
, o juízo de primeiro grau proferiu sentença na ação de interdito proibitório, ajuizada pelo Espólio de José Maia de Andrade, julgando procedente a pretensão autoral e reconhecendo que o autor exercia posse pública e notória sobre o imóvel desde 2001, determinando sua manutenção definitiva na propriedade.

Contra a referida sentença, ambos os litigantes opuseram embargos de declaração. Consta nos autos que o Espólio foi intimado na origem para se manifestar sobre os embargos opostos pelo réu, Juarês Silveira Samaniego, diante dos efeitos infringentes dos aclaratórios (fls. 351 – autos nº 0005995-10.2008.8.11.0041), providência que foi atendida mediante petição de fls. 352/361v, protocolada em 19/07/2017.

Nesse interim, continuou a tramitação do Agravo de Instrumento nº 79734/2015, no qual determinou-se a extinção da ação de manutenção de posse. No entanto, nos autos desse recurso, Juarês Silveira Samaniego, prejudicado pela extinção do feito, obteve êxito em julgamento realizado em 15/06/2016, que reformou o acórdão de extinção e determinou o prosseguimento da demanda possessória.

Assim, após o trânsito em julgado do
decisum
proferido nesta instância, o juízo de primeiro grau proferiu decisão de mérito nos feitos conexos,
em 10/08/2017
.
Na ação de interdito proibitório nº 0005995-10.2008.8.11.0041
– ajuizada por José Maia de Andrade –
foram acolhidos os embargos declaratórios da parte ré
(Juarês), resultando na
improcedência do pleito do Espólio
.

Além disso, nos autos da ação de manutenção de posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041 – ajuizada por Juarês Silveira Samaniego –, o juízo
converteu o feito em ação de reintegração de posse e julgou procedente a demanda
.

Contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041
, o requerente interpôs recurso de apelação, cujo julgamento, realizado pela Quarta Câmara de Direito Privado, desproveu o apelo e manteve a sentença de primeiro grau.

A ementa do acórdão restou assim redigida:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
– JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA
,
OFENSA AO CONTRADITÓRIO
,
INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXAME NO MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VIZINHA AO ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CERCAS DIVISAS - OCUPAÇÃO IRREGULAR –DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISA –POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A alegada posse que invoca o requerido apelante
na área objeto do litígio,
não se reveste de boa-fé,
porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.”

O referido julgamento foi objeto de recurso às instâncias superiores, tendo sido mantido pelo nos termos deliberados neste Eg. Sodalício. O acórdão transitou em julgado em 02/06/2022, sendo que, na presente ação, o requerente objetiva a rescisão do mencionado
decisum
.

Assim, alicerçado no inciso IV do art. 966, do CPC, o requerente alega ofensa à coisa julgada, sustentando que a primeira sentença, proferida em 24 de maio de 2016, nos autos da ação de interdito proibitório, reconheceu o Espólio de José Maia de Andrade como possuidor do imóvel rural de Matrícula nº 49.088 e determinou sua manutenção definitiva na propriedade.

Afirma, ainda, que os embargos de declaração opostos por Juarês Silveira Samaniego foram manifestamente intempestivos, pois protocolados em 20/07/2016, quando o prazo para interposição do recurso teria se encerrado em 06/06/2016. Com isso, sustenta que a ação nº 0005995-10.2008.8.11.0041 não poderia ter tido seu mérito rediscutido, uma vez que o simples transcurso do prazo recursal consolidou o trânsito em julgado da sentença.

Além disso, argumenta que
o julgamento proferido
na
ação de reintegração de posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041

violou a coisa julgada
formada na
ação de interdito proibitório
(nº 0005995-10.2008.8.11.0041), razão pela qual requer a rescisão do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal.

Portanto, a questão central da presente ação rescisória se limita à análise da possível violação à coisa julgada pelo acórdão rescindendo, que manteve a sentença de reintegração de posse em favor de Juarês Silveira Samaniego, em aparente contrariedade à decisão anteriormente transitada em julgado nos autos da ação de interdito proibitório.

Passo à análise.

Pois bem.

Como é cediço, a ação rescisória constitui meio excepcional de desconstituição de decisões transitadas em julgado, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, seu manejo não pode servir para alegação de violação de norma jurídica que poderia implicar nulidade processual, caso a parte não tenha se insurgido contra tal questão na primeira oportunidade processual adequada.

Na hipótese dos autos, verifica-se, a partir das demandas originárias – Interdito Proibitório nº 0005995-10.2008.8.11.0041 e Reintegração de Posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041 –, que as sentenças proferidas em favor do requerido, Juarês Silveira Samaniego, foram impugnadas pela via processual adequada, tendo sido interposto recurso de apelação pela parte sucumbente, Espólio de José Maia de Andrade.

No recurso interposto contra a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório nº 0005995-10.2008.8.11.0041
(fls. 401/427), observa-se que o ora requerente arguiu as seguintes nulidades:

(i)
falta de fundamentação, nos termos do artigo 11, c/c art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil;

(ii)

ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC;

(iii)

julgamento extra petita;
e,

(iv)

ofensa aos artigos 336, 223, 342, 5º e 6º, todos do CPC;

Já no recurso interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0012512-31.2008.8.11.0041
(fls. 975/1.070 – autos digitalizados na origem), o ora requerente suscitou as seguintes preliminares:

(i)
inépcia da inicial por falta de pedido;

(ii)

julgamento ultra petita;

(iii)

julgamento extra petita;

(iv)

ofensa ao contraditório;

(v)
ofensa a inafastabilidade da prestação jurisdicional; e,

(vi)
falta de fundamentação [da sentença];

Acerca das nulidades, o Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Nesse ponto, após a análise de todas as preliminares arguidas pelo requerente no curso das demandas que fundamentam sua pretensão anulatória, verifica-se que a alegada intempestividade dos embargos de declaração – os quais modificaram o julgamento de primeiro grau nos autos nº 0005995-10.2008.8.11.0041 (interdito proibitório) e constituem o ponto central do pleito rescisório – não foi suscitada em momento processual oportuno, qual seja, o recurso de apelação.

Ademais, da análise dos autos nº 0005995-10.2008.8.11.0041, constata-se que o requerente tomou pleno conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo réu, Juarês Silveira Samaniego, tendo sido regularmente intimado às fls. 351. Inclusive, apresentou manifestação expressa às fls. 352/361v, em 19/07/2017, rebatendo a matéria alegada nos embargos, sem, contudo, impugnar a suposta intempestividade naquele momento.

Dessa forma, a suscitação tardia da nulidade, somente após o trânsito em julgado do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, a qual não pode beneficiar a parte que se utiliza dessa estratégia processual. Tal conduta é vedada inclusive na hipótese de nulidade absoluta, pois contraria o princípio da boa-fé processual, que deve nortear todas as relações jurídico-processuais.

Não se ignora que a alegada intempestividade dos embargos de declaração poderia ensejar preclusão, configurando matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo. No entanto, houve reiterados pronunciamentos judiciais nos autos originários deliberando sobre o mérito da causa, sem que a questão tenha sido impugnada em momento oportuno.

Assim, entendo que o fenômeno da preclusão se operou em desfavor do próprio requerente, Espólio de José Maia de Andrade, não podendo este, por meio desta via excepcional, buscar se beneficiar da própria torpeza.

Sobre a temática, destaco julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. DECISÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese,
incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/10/2022)

Por oportuno, cumpre destacar que o Código de Processo Civil atribui aos embargos de declaração efeito obstativo, interrompendo o prazo para a interposição de outros recursos. Essa sistemática, à luz do pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a todos os litigantes, garantindo que a coisa julgada somente se forme após o julgamento dos embargos e o esgotamento das vias recursais.

Nesse contexto, a única hipótese em que poderia ocorrer a formação imediata da coisa julgada em desfavor do requerido JUARÊS seria a não admissibilidade dos embargos de declaração manejados pela parte contrária, situação que não se verifica no presente caso, restando fragilizada a tese sustentada pelo requerente.

No que se refere à alegação de erro de fato, o Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Art. 966. [...]

§ 1º
Há erro de fato quando
a decisão rescindenda
admitir fato inexistente
ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”.

No caso em análise, o requerente sustenta que houve erro de fato por parte do juízo
a quo
, ao considerar tempestivos os embargos de declaração opostos por Juarês Silveira Samaniego. No entanto, tal argumentação não se sustenta, pois não se trata de equívoco fático que tenha embasado a sentença rescindenda, mas sim de questão processual que poderia ter sido impugnada no momento oportuno.

Além disso, verifica-se que a decisão impugnada não se fundamentou exclusivamente na admissibilidade dos embargos, mas sim na análise de outros elementos probatórios constantes dos autos, os quais serviram de base para o pronunciamento judicial de mérito.

A propósito:

“[...] I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado,
impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido
, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. [...]” (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) (g.n).

Desta feita, não se verificando a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória.

Por conseguinte, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, todavia, ficando a exigibilidade da condenação suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025